Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. INVASÃO. ÁREA PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMODATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ocupação/invasão de área pública, de forma irregular, ao lado de lote a ser contemplado em Plano de Regularização, não admite a caracterização da posse.
2. Inexiste relação de comodato entre as partes, tendo em vista que ambas ocuparam a área pública de forma irregular e construíram suas residências em locais distintos.
3. Em face da natureza pública da área objeto da lide, não se pode alegar a posse efetiva do local em disputa, uma vez que não se pode exercer posse sobre um bem público, apenas detenção, de natureza precária, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida.